Tribunal: STF
Processo: RE 540640
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ERRO
   JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 5º, II E XXXV, CF/88. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      É inadmissível recurso extraordinário
   no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais,
   pretende-se a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese
   de contrariedade indireta à Constituição Federal.
2.      Incidência
   da Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º,
   da Carta Magna - responsabilidade extracontratual do Estado.
3.
        Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento
   adotado pela decisão agravada.
4.      Agravo regimental improvido.